Tribunal: TCU
Processo: 033.709/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em observância ao item 9.1 do Acórdão 2948/2011-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, por meio do qual, no julgamento de dispensas de licitação conduzidas pelo 15° Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o Plenário do Tribunal de Contas da União, orientando-se por Pareceres das antigas Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União e Secretaria de Controle Externo no Maranhão, identificou superfaturamento em faturas liquidadas e pagas sob o Contrato PG 189/95, pactuado no dia 28/12/1995, objetivando a execução de obras e serviços emergenciais na rodovia BR-222/MA, trecho entroncamento MA-226 (Fazendinha) - divisa MA/PA (Rio Itinga), segmento km 293,60 ao km 354,80.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação deste Tribunal por meio do item 9.1 do Acórdão 2948/2011-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro (TC Processo 005.741/2002-0 ), que tratou de diversas obras de restauração e conservação em onze trechos de rodovias federais no Estado do Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a Francisco Augusto Pereira Desideri, José Ribamar Tavares, Antônio Máximo da Silva Filho, Raymundo Tarcísio Delgado, Wolney Wagner de Siqueira, DM Construtora de Obras Ltda. e Rodoférrea Construtora de Obras Ltda.; 9.2. notificar os responsáveis e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a respeito desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.